Tribunal: CARF
Processo: 13749.000062/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000062/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.707 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CLÁUDIA CARNEIRO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 15/21, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 01/2011, no valor de R$
18.762,33 (dezoito mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos). O
lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos percebidos de pessoa jurídica.
Na impugnação oferecida, às fl. 01/04 a 05, a autuada alegou, em síntese, que:
· Concorda o lançamento da omissão de rendimentos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000062/2011-81
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.707 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000062/2011-81

· As despesas com os serviços médicos estão comprovados, segundo os documentos
anexos;
· Requer o cancelamento do lançamento.
Visto que a impugnante impugnou parcialmente o lançamento, a Autoridade
Preparadora já apartou o crédito tributário não impugnado para outro processo,
consoante o despacho de fls. 62
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/2/2012 (fl.74), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 13/3/2012 (fl. 75), alegando, em apertada síntese, que os
recibos apresentados consignariam todas as informações exigidas na legislação de regência,
sendo ilegal a manutenção da exigência. Aduz que a legislação aplicável não exigiria a indicação
de quem recebeu o tratamento de saúde. Suscita a nulidade da autuação e da decisão recorrida,
visto que, no seu entendimento, teria comprovado fazer jus às deduções.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
As alegações tidas por preliminares se confundem com as razões de mérito e com
ele serão apreciadas.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. A NL consigna que os
pagamentos foram glosados pela falta de identificação do paciente e/ou endereço do médico
(fl.18). A decisão recorrida manteve as glosas das despesas informadas com Luciana Vilas
(R$7.000,00), Michella Alves (R$12.000,00), Casa de Saúde Santa Mônica Ltda e Christina
Mendes (R$3.960,00) pela falta de identificação dos pacientes nos documentos comprobatórios
apresentados na impugnação (fls. 22/38).
Em seu recurso, a recorrente argumenta que a legislação de regência não exigiria a
identificação do paciente no documento comprobatório.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.707 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000062/2011-81

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que a autoridade fiscal entende pertinente a exigência de
especificação do beneficiário.
No caso, no termo de intimação encaminhado à contribuinte, a autoridade fiscal
solicitou a apresentação dos comprovantes de despesas médicas com a identificação do
paciente (fl.53). Diante dos documentos juntados, a autoridade fiscal glosou as despesas,
indicando a falta de identificação dos pacientes. A decisão recorrida ratificou esse entendimento,
mantendo a glosa das despesas.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida, visto que a deficiência
na documentação não foi sanada. Diante da exigência formalizada, caberia à recorrente
apresentar, por exemplo, declarações emitidas pelos profissionais identificando-a como paciente
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital